Tribunal: TJMT
Processo: 1012923-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012923-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 627.419.421-53 (APELADO), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATORIA DE CONCURSO PÚBLICO — AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA — AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS — DEMONSTRADA — ANULAÇÃO DEVIDA — NOVA AVALIAÇÃO — NECESSIDADE — MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA — EXIGÊNCIA LEGAL — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

A Administração Pública realizadora do concurso público deve oportunizar o acesso ao laudo correspondente à avaliação psicológica para o candidato. De modo que não sendo possível a verificação dos resultados de caráter objetivo que culminaram em sua inaptidão (não recomendado), a avaliação deve ser anulada.

“A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. (Tese definida no AI 758.533 QO-RG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-6-2010, DJE 149 de 13-8-2010, Tema 338.)”.

No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Anulatória n°1012923-42.2017.8.11.0041, proposta por
Evaldo Gerner Rodrigues da Silva
que julgou procedentes os pedidos e declarou nulo o exame psicológico realizado com o Apelado no âmbito do concurso público regido pelo Edital n. 001/2013 - SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013.

O Apelante alega que
“não se pode permitir que o Apelado não recomendado num teste psicológico de concurso de sete anos atrás tenha direito a um novo exame psicológico em flagrante violação às regras do edital, o que configura violação aos princípios do concurso público, previsto no art. 37, II, da Constituição, bem como aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da eficiência, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição. Além de violar o princípio da igualdade, em matéria de acesso aos cargos públicos, previsto no art. 5o, da Constituição”.

Assevera que ao contrário do que decidido pelo Juiz
a quo
a decisão administrativa foi integralmente fundamentada no Edital de lançamento do certame, estando a execução da fase em questão apenas adstrita a cumprir as regras pactuadas.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença em sua totalidade (Id. 46590060).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou ausência de necessidade de manifestação sobre o mérito da vertente causa, pugnando pelo prosseguimento desta. (Id. 36642454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelado Evaldo Gener Rodrigues da Silva participou do certame n. 01/2013/SAD/SESP/MT,
"para o provimento de vagas e formação do cadastro de reserva para os cargos públicos de Criminal, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial OdontoLegista"
, sendo aprovado na fase de avaliação objetiva. Contudo, foi considerado inapto na avaliação psicológica. Dessa forma propôs a presente ação requerendo a anulação do ato administrativo e consequente renovação do exame psicotécnico.

O ato sentencial julgou procedentes os pedidos e declarou nulo o exame psicológico realizado com o Apelado no âmbito do concurso público regido pelo Edital n. 001/2013 - SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013.

Por conseguinte, determinou que fosse realizada nova avaliação psicológica e, em caso de aprovação, o prosseguimento do Apelado no referido certame em suas fases ulteriores, conforme previsto no edital.

Ao final condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou seu inconformismo, objetivando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, por crer que a decisão em comento não observa os ditames constitucionais.

Pois bem.

No caso em comento, conforme a narrativa da peça preambular, corroborada pelos documentos colacionados aos autos, a Administração Pública não disponibilizou o laudo correspondente à avaliação psicológica do Apelado, de modo que não foi possível a verificação dos resultados de caráter objetivo que culminaram em sua inaptidão (não recomendado).

Portanto, de plano, verifica-se que não assiste razão ao Apelante. Isto porque a Súmula Vinculante 44 – STF prescreve que além de previsão legal e editalícia, o exame psicológico deve observar critérios objetivos e previamente definidos pela Administração:

Neste sentido:

“A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. (Tese definida no AI 758.533 QO-RG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-6-2010, DJE 149 de 13-8-2010, Tema 338.)”.

Nesse mesmo diapasão, quanto à necessidade de realização de uma nova avaliação psicológica, uma vez que há previsão em lei e em edital para a realização do exame psicológico, a submissão e aprovação em referido teste se torna condição para prosseguimento nas fases seguintes do certame, sob pena de grave ofensa aos princípios da isonomia e legalidade.

Daí decorre a necessidade de realização de novo exame, pautado por critérios objetivos de correção, quando o primeiro tiver sido anulado por vícios de legalidade.

Outro não é o entendimento da Suprema Corte, conforme se pode observar do seguinte julgado:

“EXAME PSICOTÉCNICO. LEI FEDERAL No 4.878/65, ART. 9o. INC. VII. Reprovado o procedimento adotado pela Academia de Polícia no processo de seleção para a função policial a que foi submetido o recorrido, depois de reconhecida a legitimidade da exigência, consequência lógica seria a anulação do exame, com realização de outro, sem os vícios apontados, e não liberar o candidato de requisito previsto em lei. Não ventilada no acórdão, todavia a questão da ofensa ao princípio da legalidade, não há como apreciar o recurso. Incidência da Súmula 282. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 185.590, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 1/8/1997, grifos meus) “1. Se a lei exige, para a investidura no cargo público, o exame psicotécnico, não pode o Judiciário dispensá-lo ou considerar o candidato aprovado nele, sob pena de ofensa ao art. 37, I, da Constituição. 2.Agravo regimental improvido.” (AI 422.463-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 19/9/2003)

No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.

(Tese definida no RE 1.133.146 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 20-9-2018, DJE 204 de 26-9-2018, Tema 1009.) Destaquei.

E ainda:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Decisão

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestou o Ministro Gilmar Mendes. Ministro LUIZ FUX Relator

Tese:
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.

Tema:
1009 - Realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital.

Acórdão(s) citado(s): (CONCURSO PÚBLICO, EXAME PSICOTÉCNICO, PREVISÃO, LEI, EDITAL) RE 185590 (2aT), AI 422463 AgR (2aT), AI 758533 QO-RG. - Decisões monocráticas citadas: (CONCURSO PÚBLICO, EXAME PSICOTÉCNICO, PREVISÃO, LEI, EDITAL) RE 699611, ARE 873123, ARE 978458. Número de páginas: 13. Análise: 08/10/2018, TLR.

RE 1133146 RG / DF - DISTRITO FEDERAL - REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator (a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 20/09/2018 - Publicação: 26/09/2018 Órgão julgador: Tribunal Pleno Publicação PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 25-09-2018 PUBLIC 26-09-2018. Destaquei.

Partindo dessas premissas a sentença não merece qualquer retificação, estando em perfeita consonância e harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Da Remessa Necessária

Consoante às informações apresentadas na exordial, o juízo de primeiro grau condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, foi arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Entretanto no caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam devida majoração.

É nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais. Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1001021-93.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO,
ao Recurso de Apelação Cível, e na Remessa Necessária ratifico o ato sentencial em todos os seus termos. Em razão do resultado do julgamento, majoro a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil) reais para 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, consoante a previsão do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021